Tribunal: TJSP
Processo: 2202222-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Cédulas de crédito bancário. Alegação dos devedores de impossibilidade de reforço de penhora quando já achar o juízo garantido. Preceito legal no sentido de que o patrimônio presente e futuro dos devedores respondem por suas dívidas. Não oferta de bens suficientes à garantia do juízo no prazo legal que autoriza a persecução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Cédulas de crédito bancário. Alegação dos devedores de impossibilidade de reforço de penhora quando já achar o juízo garantido. Preceito legal no sentido de que o patrimônio presente e futuro dos devedores respondem por suas dívidas. Não oferta de bens suficientes à garantia do juízo no prazo legal que autoriza a persecução ilimitada, até que se dê a fase procedimental da avaliação, no caso ainda não ocorrida. Legitimidade da persecução de bens que possam garantir satisfatoriamente o juízo. RECURSO DENEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000899600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202222-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SIDNEY SAMUEL MENEGUETTI, SIDNEY MENEGUETTI e PAULO
MENEGUETTI, é agravado BANCO VOTORANTIM S.A..
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 45.366
Agravo de Instrumento no 2202222-25.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravantes: Sidney Meneguetti e outros
Agravada: Banco Votorantim S/A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de
título extrajudicial. Cédulas de crédito bancário.
Alegação dos devedores de impossibilidade de reforço de
penhora quando já achar o juízo garantido. Preceito legal
no sentido de que o patrimônio presente e futuro dos
devedores respondem por suas dívidas. Não oferta de
bens suficientes à garantia do juízo no prazo legal que
autoriza a persecução ilimitada, até que se dê a fase
procedimental da avaliação, no caso ainda não ocorrida.
Legitimidade da persecução de bens que possam garantir
satisfatoriamente o juízo. RECURSO DENEGADO.

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
manejado por executados, o qual foi tirado dos
autos do processo da ação de execução de título
extrajudicial reportada a cédula de crédito
bancário.
Buscam os agravantes a revogação de
decisão que deferiu reforço de penhora, o que
dão como descabido uma vez que se acha o juízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
garantido com penhora de dinheiro e de doze
imóveis e, portanto, de modo suficiente.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
No
agravo
de
instrumento
sob
no
2202947-14.2020.8.26.0000,
da
iniciativa
da
agravada e tirado dos mesmos autos do processo
da ação de execução de título extrajudicial dos
quais foi tirado o recurso ora sob exame, teve
a seguinte consideração acerca da questão de
separação de bens da devedora principal e
garantes:
"Desde que não sejam absolutamente
impenhoráveis, e enquanto não estiver
vencida a fase de separação de bens e
de sua avaliação como suficientes para
garantia da execução, é dado ao juízo
livremente realizar a persecução de
tantos quantos sejam aprioristicamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
julgados necessários a satisfazer o
crédito exequendo.
Em tais circunstâncias, e não tendo os
devedores
exercido
a
faculdade
de
oferta de bens para garantir o juízo
suficientemente, não há como deixar
de
ser
atendida
a
pretensão
da
credora, no caso, de serem penhoradas
cotas de capital de pessoa jurídica de
que são os garantes titulares, sem
faltar mesmo o alcance com esse ato de
constrição dos dividendos e de outros
benefícios que essa espécie de bens
possa proporcionar.
Relembre-se que a holding de que são
os garantes sócios controla o capital
da devedora que se desincumbe de levar
avante
o
complexo
industrial
de
produção de açúcar e álcool, de modo
que nada mais razoável é que essas
cotas sejam constritas como bens de
expressivo
valor
e,
portanto,
com
capacidade de garantia do juízo, mesmo
porque não raro o bens imateriais em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tais circunstâncias são de valor até
superior aos materiais. Em suma, o
'know
how',
a
marca,
a
fama
no
mercado, enfim, todo esse acervo não
apreciável em termos precisos de valor
segundo as leis de mercado, a rigor,
compõe o mais importante patrimônio
do empresário.
Em suma, todos os bens presentes e
futuros dos devedores devem garantir a
satisfação
de
suas
obrigações
de
pagamento de soma em dinheiro, no
caso, milionária, do importe de mais
de R$100.000.000,00, de sorte que,
até que se vença a fase procedimental
de separação e a avaliação de bens, a
persecução não pode ser inibida e deve
dar-se ilimitadamente."
É o que deve prevalecer para a solução
do reexame ora objeto de apreciação.
Em face do exposto, nego provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recurso.
Sebastião Flávio
Relator